Tribunal: TJMT
Processo: 1000047-24.2018.8.11.0040
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-05-17
Data de publicação: 2022-05-17

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL NA APELAÇÃO CÍVEL N. 1000047-24.2018.811.0040
RECORRENTE: JULIA BARBOSA DE SOUZA
RECORRIDO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por JULIA BARBOSA DE SOUZA com fundamento no artigo 105, III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra o acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, desproveu o recurso, nos termos da seguinte ementa (id. 116920484):
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO DO DEVEDOR PARA OFERECER CONTESTAÇÃO – CITAÇÃO SUPRIDA – PRECEDENTES DO STJ – PURGAÇÃO DA MORA NÃO EFETUADA – LEVANTAMENTO DA QUANTIA DEPOSITADA COM A VENDA EXTRAJUDICIAL DO VEÍCULO – IMPOSSIBILIDADE – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA – RECURSO NÃO PROVIDO.
O entendimento jurisprudencial é no sentido de que o comparecimento espontâneo da parte requerida supre a citação, fica, por conseguinte, formada a relação processual, este é, inclusive, o entendimento recorrente seguido pelo STJ.
Para a purgação da mora deverá o inadimplente proceder com o pagamento da integralidade da dívida. Depois da citação válida, diante do comparecimento espontâneo nos autos, caberia à devedora fiduciária, no prazo de 05 (cinco) dias (art. 3o do Decreto-Lei n. 911/1969), providenciar o pagamento do valor integral da dívida, o que não ocorreu.
Se as circunstâncias da causa não evidenciam a falta de condições financeiras de arcar com as custas e despesas do processo, não é caso de concessão da assistência judiciária”. (N.U 1000047-24.2018.8.11.0040, GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Jul. 02/02/2022).
Os embargos de declaração foram rejeitados. (id. 119891972).
A parte recorrente alega violação ao artigo 2o, § 2o, do Decreto Lei n. 911/69 e artigo 485, IV, do Código de Processo Civil, além de divergência jurisprudencial, ao argumento de que “(...) suscitou matéria de ordem pública, demonstrando que o banco recorrido não comprovou que expediu notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato, bem como de seu efetivo recebimento, ainda que não pessoalmente pelo devedor, gerando vicio insanável permanente, configurando a extinção da ação de busca e apreensão, sem resolução de mérito (...)”.
Recurso tempestivo (id. 120855954).
Contrarrazões (id. 123318967).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Consoante a previsão da Súmula 7 do STJ, em sede de recurso especial não é possível o exame de fatos e provas, pois segundo se depreende do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se exclusivamente à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais.
A parte recorrente, por sua vez, alega violação ao artigo 2o, § 2o, do Decreto Lei n. 911/69 e artigo 485, IV, do CPC, amparada na assertiva de que não foi expedida por AR a notificação extrajudicial no endereço do contrato para constituí-la em mora, vício este insanável e matéria de ordem pública, sendo possível a extinção da ação.
No entanto, neste ponto, constou do aresto impugnado que “(...) O acórdão recorrido foi claro ao registrar que a questão acerca da constituição da devedora fiduciária em mora já foi resolvida em anterior Agravo de Instrumento n. 1011335.89.2018.8.11.0000, julgado em 04/12/2018, pela Segunda Câmara de Direito Privado, da relatoria da Desa. Maria Helena Gargaglione Póvoas, em que foi negado provimento ao referido recurso e reconhecida a mora da ora embargante, por consequência, tornou-se sem efeito a liminar anteriormente deferida naquele recurso (Id. 111076045 – págs. 3-5), cuja decisão transitou em julgado”. (id.116920484) (g.n)
Logo, para rever a conclusão adotada no acórdão recorrido sobre este ponto, imprescindível o reexame do quadro fático-probatório dos autos.
Por se tratar de pretensão de reanálise de fatos e provas, o exame do aventado dissídio jurisprudencial fica prejudicado, em virtude da incidência da Súmula 7/STJ.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. INOCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE OFENSA A DISPOSITIVO DE LEI FEDERAL. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DA SÚMULA N. 284/STF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EQUIDADE. POSSIBILIDADE. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. INCIDÊNCIA. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.
(...)
VII O recurso especial não pode ser conhecido com fundamento na alínea c do permissivo constitucional, porquanto o óbice da Súmula n. 7/STJ impede o exame do dissídio jurisprudencial quando, para a comprovação da similitude fática entre os julgados confrontados, é necessário o reexame de fatos e provas.
(...)
X Agravo Interno improvido”. (AgInt no REsp 1912960/PE, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 29/03/2021, DJe 06/04/2021). [g.n.]
Dessa forma, o recurso especial não alcança admissão neste ponto, em razão da inviabilidade de revisão do entendimento do órgão fracionário deste Tribunal, por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça